Tribunal: TJPA
Processo: 0002038-17.2014.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-20

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0002038-17.2014.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ABAETETUBA

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE: CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. LUIS ROBERTO DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REVISÃO. CONDENAÇÃO E PENA MANTIDAS.
1.

O pedido de liberdade para recorrer pressupõe via específica que não o recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do pleito.
2. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por meio do laudo pericial e depoimentos testemunhais, validados pelo crivo do contráditório e ampla defesa, e corroborados pela presunção de violência que lastreia a relação sexual mantida com pessoa incapaz.
3. A dosimetria da pena é irretocável, devendo ser mantida a reprimenda fixada em patamar coerente às consequências do fato.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Abaetetuba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS
contra a sentença que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, descrito no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal.

Consta nos autos, em resumo, que o acusado era padrasto da vítima T. do S. V. C., que seria deficiente física, e abusou sexualmente dela em mais de uma oportunidade, sendo que a família da vítima tomou conhecimento dos fatos, após uma discussão entre o acuado e a mãe da vítima, momento em que esta última contou à família os abusos sexuais que sofreu, sendo que o acusado ao tomar conhecimento da revelação fugiu da cidade. Por tal conduta, o acusado foi incurso no art. 217-A c/c art. 226, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 54/58-v, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu apelou, e em cujo recurso pugna pela reforma da decisão e sua absolvição, diante da insuficiência de provas da conduta criminosa, assim como pela exacerbação da pena. Pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade (fls. 61/74).

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 82/90.

Às fls. 97/105, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para correção da avaliação dos antecedentes criminais sem alteração da pena.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender descabida sua condenação, posto que inexistem nos autos materialidade e autoria delituosas comprovadas contra si em relação ao estupro de vulnerável, negando a autoria, alegando atipicidade da conduta e insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal e a revogação da prisão preventiva, para que recorra em liberdade.
a)

Revogação da prisão preventiva:

O Apelante requer seja reconhecido a ele o direito de
recorrer em liberdade
. Ocorre que a via adequada para pleitear direito à liberdade não é o recurso de apelação, razão pela qual elegeu o Recorrente via inadequada para o pleito, o que gera o
não conhecimento do pedido.

b) Mérito:

O Apelante negou a prática delitiva, porém, não apresentou qualuer contraprova de sua versão.

Já a acusação trouxe aos autos provas robustas da imputação delitiva, como o depoimento da vítima, que de forma coerente e harmônica, nos limites de sua capacidade, afirmou extra e judicialmente que o Réu teria mantido relações sexuais com ela em sua residência, aproveitando-se quando sua mãe estava dormindo (porque tomava remedios controlados para dormir).

As testemunhas ouvidas confirmaram a história, dando credibilidade à palavra da vítima.

De outra monta, não há como se dar qualquer credibilidade à palavra do Réu em relação à sua pseudo inocência, primeiro porque fugiu e ficou mais de um ano foragdo da Comarca assim que soube que a família tomou conhecimento do crime; segundo, porque toda a família confirmou a história porque acreditou no depoimento da vítima, não havendo nos autos qualquer prova inconteste de que a família teria motivos tão gravaes para inventar um fato tão grave; terceiro, a vítima foi submetida a exame pericial que constatou o abuso.

A palavra da vítima se sobrepõe à palavra do Réu, se harmônica, como ocorreu no presente caso.

Assim, o Réu inseriu-se na conduta ilícita do estupro, como bem explanado pelo Juízo
a quo
na sentença penal condenatória, no momento em que manteve relação sexual com uma pessoa com incapacidade física e mental.

Em sendo assim, não há como reconhecer a alegação do Apelante de ausência de provas da conduta ilícita, ferindo a norma primária do art. 217-A do Código Penal.

No que tange à
pena arbitrada
, entendo que não laborou em excesso o magistrado ao arbitrar a pena-base do Réu no grau médio - 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, quando o art. 217-A, a fixa entre 8 (oito) e 15 (quinze) anos, face à justa análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, constantes da sentença.

Na verdade, a pena do Réu só ficou em 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de reclusão, pois sobre a pena fixada incidiu a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP (padrasto), que o faz pela metade da pena arbitrada, da qual não poderia se esquivar o magistrado.

Quanto aos antecedentes criminais e a Súmula 444 do STJ, não há como reduzir a pena-base em relação ao Réu, porque o magistrado, pela avaliação e aplicação da pena, poderia ter arbitrado uma pena até maior, diante da prevalência dos vetores negativos, daí porque a simples correção dessa circunstância não gera automaticamente a redução da pena, pois ela foi proporcional e justa ao caso, tornando inócuo o pleito.

Outrossim, não há critério objetivo para a avaliação de cada vetor, podendo-se valorar mais negativamente um em detrimento de outro, e as consequências desse crime são imensuráveis à vítima, cuja incapacidade reduz drasticamente seu resistência e superação.

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação interposto e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator